Tribunal: STJ
Processo: 5007379-46.2022.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037069 - SP(2025/0334505-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A.
AGRAVANTE
: CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A.
AGRAVANTE
: IDENGENE MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.
AGRAVANTE
: LOCUS - ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA
AGRAVANTE
: ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A
AGRAVANTE
: ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A.
AGRAVANTE
: ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A.
AGRAVANTE
: RADIOTERAPIA ONCOCLINICAS SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG062574
CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - MG098623
FERNANDO MARQUES ALMEIDA DIAS - MG239845
PAULA NOVAES SILVA - MG147199
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
§ 2o, DO CPC. INVIABILIDADE DE EXAME
ART. 1.030,
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE CAPÍTULOS CUJO
SEGUIMENTO FOI NEGADO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO EM
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
RECURSOS
REPETITIVOS.
MATÉRIA REMANESCENTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL,
E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
SAT/RAT
TERCEIROS. DESCONTOS DE COPARTICIPAÇÃO EM VALE-
TRANSPORTE,
E ASSISTÊNCIA
VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

TEMA
N.
1.174
DO
SUPERIOR
MÉDICA/ODONTOLÓGICA.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO (ART. 1.022 DO CPC). AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar questões
cujo seguimento tenha sido negado pelo Tribunal de origem com base em
entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, cabendo, nessa
hipótese, apenas agravo interno ao próprio Tribunal (art. 1.030, § 2o, do
Código de Processo Civil).
2. A controvérsia diz respeito à inclusão na base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal do
e das contribuições
SAT/RAT
destinadas a terceiros, dos valores descontados dos empregados a título de
coparticipação em benefícios (vale-transporte,
e
vale-alimentação/refeição
assistência
).
médica/odontológica
Documento eletrônico VDA56113385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 756de50f-6295-41a9-9643-4f8a7fa08c16

3. O Tribunal de origem aplicou a tese repetitiva do Tema 1.174 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as parcelas relativas ao vale-
transporte,
plano de assistência à saúde (auxílio-
vale-refeição/alimentação,
saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF)
dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas
na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de
arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o
conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a
base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da
contribuição de terceiros".
4. Nos embargos de declaração, o Tribunal enfrentou expressamente
o pedido de sobrestamento e reafirmou a possibilidade de aplicação imediata
dos precedentes repetitivos, independentemente de trânsito em julgado.
5. Inexistente omissão e negativa de prestação jurisdicional (arts.
1.022, inciso II, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil), pois o acórdão
apreciou o núcleo da controvérsia com fundamento suficiente, em
conformidade com a tese repetitiva.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 756de50f-6295-41a9-9643-4f8a7fa08c16

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037069 - SP(2025/0334505-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A.
AGRAVANTE
: CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A.
AGRAVANTE
: IDENGENE MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.
AGRAVANTE
: LOCUS - ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA
AGRAVANTE
: ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A
AGRAVANTE
: ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A.
AGRAVANTE
: ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A.
AGRAVANTE
: RADIOTERAPIA ONCOCLINICAS SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS
: ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG062574
CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - MG098623
FERNANDO MARQUES ALMEIDA DIAS - MG239845
PAULA NOVAES SILVA - MG147199
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
§ 2o, DO CPC. INVIABILIDADE DE EXAME
ART. 1.030,
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE CAPÍTULOS CUJO
SEGUIMENTO FOI NEGADO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO EM
ENTENDIMENTO
FIRMADO
EM
RECURSOS
REPETITIVOS.
MATÉRIA REMANESCENTE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL,
E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
SAT/RAT
TERCEIROS. DESCONTOS DE COPARTICIPAÇÃO EM VALE-
TRANSPORTE,
E ASSISTÊNCIA
VALE-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO

TEMA
N.
1.174
DO
SUPERIOR
MÉDICA/ODONTOLÓGICA.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PARADIGMA.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO (ART. 1.022 DO CPC). AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar questões
cujo seguimento tenha sido negado pelo Tribunal de origem com base em
entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, cabendo, nessa
hipótese, apenas agravo interno ao próprio Tribunal (art. 1.030, § 2o, do
Código de Processo Civil).
2. A controvérsia diz respeito à inclusão na base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal do
e das contribuições
SAT/RAT
destinadas a terceiros, dos valores descontados dos empregados a título de
coparticipação em benefícios (vale-transporte,
e
vale-alimentação/refeição
assistência
).
médica/odontológica
Documento eletrônico VDA55776392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:15
Código de Controle do Documento: c7acce8f-094c-46ba-9c75-fde2cfc9e028

3. O Tribunal de origem aplicou a tese repetitiva do Tema 1.174 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as parcelas relativas ao vale-
transporte,
plano de assistência à saúde (auxílio-
vale-refeição/alimentação,
saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF)
dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas
na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de
arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o
conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a
base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da
contribuição de terceiros".
4. Nos embargos de declaração, o Tribunal enfrentou expressamente
o pedido de sobrestamento e reafirmou a possibilidade de aplicação imediata
dos precedentes repetitivos, independentemente de trânsito em julgado.
5. Inexistente omissão e negativa de prestação jurisdicional (arts.
1.022, inciso II, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil), pois o acórdão
apreciou o núcleo da controvérsia com fundamento suficiente, em
conformidade com a tese repetitiva.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial
e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.
A., IDENGENE MEDICINA DIAGNÓSTICA S.A. e OUTROS da decisão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO que negou seguimento recurso
especial dirigido contra o acórdão prolatado na Apelação Cível n. 5007379-
46.2022.4.03.6100, assim ementado (fls. 746-747):

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E
) E CONTRIBUIÇÕES
SAT/RAT
DESTINADAS
ÀS
ENTIDADES
TERCEIRAS
SOBRE
VALORES
DESCONTADOS
DOS
EMPREGADOS
A
TÍTULO
DE
AUXÍLIO-
TRANSPORTE,

E
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO
SISTEMA DE COPARTICIPAÇÃO.
AUXÍLIO-MÉDICO/ODONTOLÓGICO.
I - Os valores descontados do empregado a título de coparticipação em
benefícios integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota
patronal e
) e contribuições destinadas às entidades terceiras, vez que
SAT/RAT
revestem-se de caráter remuneratório. Aplicação do Tema 1.174 do STJ, em sede de
recurso repetitivo.
II - Recurso da parte impetrante desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 799-803).
A parte recorrente alega violação aos arts. 1.022 do Código de Processo Civil;
22 e 28 da
76, 457 e 458 da Consolidação das Leis do Trabalho; 110
Lei n. 8.212/1991;
do Código Tributário Nacional; 4o da
e 6o do Decreto n.
Lei n. 7.418/1985
9.524/1987.
Sustenta, em síntese, que não incidem a contribuição previdenciária patronal,
o
e as contribuições destinadas a terceiros (FNDE, INCRA, SENAI, SESI e
SAT/RAT
SEBRAE) sobre os valores descontados dos empregados, a título de coparticipação nos
Documento eletrônico VDA55776392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:15
Código de Controle do Documento: c7acce8f-094c-46ba-9c75-fde2cfc9e028

benefícios de vale-transporte, vale-refeição, vale-alimentação e assistência médica e/ou
odontológica, por ostentarem natureza indenizatória.
Preliminarmente, pugna pelo sobrestamento do feito em virtude do Tema n.
e, no mérito, pela reforma do acórdão para excluir os descontos da base de
1.174/STJ
cálculo e reconhecer o direito à
do indébito com atualização
restituição/compensação
pela SELIC (fls. 812-849).
O MPF opinou pelo não provimento do agravo (fls. 1094-1100).
É o relatório.
VOTO
Não compete ao Superior Tribunal de Justiça analisar questões cujo
seguimento tenha sido negado pelo Tribunal de origem, com base na aplicação de
entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, sendo cabível tão somente
Agravo interno ao próprio Tribunal, de acordo com o
§ 2o, do
No
art. 1.030,
CPC/2015.
que diz respeito à matéria remanescente, a irresignação não merece prosperar.
A controvérsia centra-se em saber se os valores descontados dos empregados,
a título de coparticipação em benefícios (vale-transporte,
e
vale-alimentação/refeição
assistência
), integram a base de cálculo da contribuição
médica/odontológica
previdenciária patronal, do
e das contribuições destinadas a terceiros, com os
SAT/RAT
consectários de eventual exclusão e direito à
do indébito.
restituição/compensação
No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem asseverou (fl. 749):

Acerca da matéria versada nos autos, anoto que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos REsp's

2.005.029/SC, 2.005.087/PR, 2.005.289/SC,

e
no regime dos recursos
2.005.567/RS, 2.023.016/RS, 2.027.413/PR
2.027.411/PR,
repetitivos, em sessão realizada em
deliberou pela fixação da seguinte tese
14/08/24,
(Tema 1.174): 'As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação,
plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de
Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos
empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples
técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam
o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base
de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de
terceiros

Consignou também no acórdão dos embargos de declaração (fl. 805)

Com efeito, o acórdão deliberou que '(...) os valores descontados do
empregado a título de coparticipação em benefícios integram a base de cálculo das
contribuições previdenciárias (cota patronal e
) e contribuições destinadas
SAT/RAT
Documento eletrônico VDA55776392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:15
Código de Controle do Documento: c7acce8f-094c-46ba-9c75-fde2cfc9e028

às entidades terceiras, vez que revestem-se de caráter remuneratório. Aplicação do
Tema , com suficiente e inequívoca1.174 do STJ, em sede de recurso
repetitivo' fundamentação das conclusões alcançadas.
Anoto não prosperar o que suscita a parte embargante postulando que '(...)
seja determinado o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do Tema (Id
309737274), tendo em vista a jurisprudência consolidada no
'
Superior1.174/STJ
Tribunal de Justiça no sentido de que 'a existência de decisão de mérito julgada sob
a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que
'versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma
(Informações complementares à ementa no AgInt no AREsp n. 1.259.627/RJ,
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe
27/8/2019,
de
.
2/9/2019)
Ademais, cabe ressaltar o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido de que a existência de precedente firmado pelo Pleno autoriza o julgamento
imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da
publicação ou do trânsito em julgado da decisão proferida no paradigma (ARE
673256 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/10/2013;
AI 752804 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
AI 823849 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma,
02/12/2010;
julgado
em

ARE
707863
ED,
Relator(a):
RICARDO

07/05/2013;
LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
.
30/10/2012)

A parte recorrente alegou omissão e fundamentação deficiente por ausência de
enfrentamento de: (i) posição da Receita Federal do Brasil sobre não incidência; (ii)
vedação de tratamentos jurídicos contraditórios para verbas de mesma natureza e (iii)
precedentes favoráveis em Tribunais Regionais Federais.
O acórdão de mérito enfrentou a controvérsia aplicando a tese repetitiva do
Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.174), fixando que os descontos em folha
"constituem simples técnica de arrecadação [...] e, portanto, não modificam a base de
cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros".
Nos embargos de declaração, enfrentou expressamente o pedido de
sobrestamento, indicando a possibilidade de aplicação imediata dos precedentes
repetitivos, independentemente de trânsito em julgado.
A Vice-Presidência ratificou a inexistência de violação ao
do
art. 1.022
Código de Processo Civil (CPC), registrando que o acórdão enfrentou o cerne da
controvérsia. À luz dos arts. 1.022, inciso II, e 489, § 1o, do CPC, não houve negativa de
prestação jurisdicional: o Tribunal apreciou o núcleo da matéria (incidência das
contribuições sobre descontos de coparticipação) com fundamento suficiente e decidiu
pela aplicação do precedente vinculante (Tema n. 1.174).
As questões apontadas (RFB e julgados de TRFs) são argumentos acessórios,
não capazes de infirmar a
fundada no repetitivo, e o pedido de
ratio decidendi
sobrestamento foi expressamente enfrentado.
Documento eletrônico VDA55776392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:15
Código de Controle do Documento: c7acce8f-094c-46ba-9c75-fde2cfc9e028

Portanto, inexiste omissão, motivo pelo qual não há falar em ofensa ao
do Código de Processo Civil. Nesse sentido: AgInt no
art. 1.022
AREsp n. 1.878.277/DF,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
7/12/2023;
AREsp n. 2.156.525/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/11/2022,
2/12/2022.
Ademais, o acórdão recorrido afirmou que, ante a manutenção da sentença de
denegação da segurança, fica prejudicada a pretensão da parte impetrante atinente à
de valores. Constata-se que a parte recorrente deixou de
compensação/restituição
impugnar referidos fundamentos, referentes à prejudicialidade da pretensão atinente à
de valores.
compensação/restituição
Portanto, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF ("É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles."). Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 2.290.902/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
18/12/2023,
de
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
20/12/2023;
REsp n. 2.101.031/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
4/12/2023,
7/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança.") e n. 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios.").
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:15
Código de Controle do Documento: c7acce8f-094c-46ba-9c75-fde2cfc9e028

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.037.069 / SP
Número Registro: 2025/0334505-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50073794620224036100
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A.
AGRAVANTE : CENTRO PAULISTA DE ONCOLOGIA S.A.
AGRAVANTE : IDENGENE MEDICINA DIAGNOSTICA S.A.
AGRAVANTE : LOCUS - ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGIA LTDA
AGRAVANTE : ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A
AGRAVANTE : ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A.
AGRAVANTE : ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A.
AGRAVANTE : RADIOTERAPIA ONCOCLINICAS SAO PAULO LTDA
ADVOGADOS : ALOISIO AUGUSTO MAZEU MARTINS - MG062574
CLARISSA CERQUEIRA VIANA PEREIRA - MG098623
PAULA NOVAES SILVA - MG147199
FERNANDO MARQUES ALMEIDA DIAS - MG239845
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE
TERMO
Documento eletrônico VDA56078065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:20
Código de Controle do Documento: a4e549db-6932-461e-90e3-819392521868

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
16/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:20
Código de Controle do Documento: a4e549db-6932-461e-90e3-819392521868